Tribunal: TJDFT
Processo: 0754422-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754422-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VICENTE RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE VICENTE RODRIGUES DA SILVA contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL - DF, determinou o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do agravo de instrumento 0707994-95.2025.8.07.0000. Em suas razões (ID 79299451), sustenta que: 1) não é cabível a suspensão do cumprimento no caso; 2) foi negado provimento ao agravo de instrumento 0707994-95.2025.8.07.0000, interposto pelo DF; 3) o efeito suspensivo ao recurso do DF foi indeferido; 4) a ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi conhecida pela 1a Câmara Cível e a liminar nela requerida foi indeferida; 5) não há qualquer decisão que fundamente a suspensão do cumprimento de sentença; 6) a decisão viola o princípio do juiz natural, pois compete ao relator da rescisória o deferimento de qualquer tutela, o que não ocorreu; 7) configura também supressão de instância, pois o próprio agravo de instrumento interposto pelo DF não foi provido; 8) a argumentação do executado de que o título é inexigível já foi afastada em outros processos semelhantes. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença. No mérito, a reforma da decisão agravada com o prosseguimento do cumprimento, inclusive levantamento de valores. Preparo recolhido (ID 79415291). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Na origem, o cumprimento individual é relativo à sentença proferida nos autos 0702195-95.2017.8.07.0018, em que o Distrito Federal foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013. Para afastar a exigibilidade do título, o Distrito Federal ajuizou ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, que não foi conhecida pela 1a Câmara Cível. Embora presente a probabilidade do recurso, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. A celeridade processual e a efetividade são princípios de toda execução; não podem ser utilizados, de modo genérico, para justificar a concessão de tutela de urgência recursal, sob pena de banalizar a medida. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal poderá produzir efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. Indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator